Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-83.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001031-83.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILDE CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS registrado(a) civilmente como MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA EM SEDE LIMINAR.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
Nº
001/2013.
PREFEITURA
D
E

CAMAÇARI.
CARGO DE
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL A TÍTULO PRECÁRIO
.
PRETERIÇÃO
AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 85, §11, CPC/15.RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação interposta por

MUNICÍPIO D
E

CAMAÇARI
(FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL),

em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Camaçari
– BA, que nos autos d
a
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA EM SEDE LIMINAR, tombada sob nº
8001031-83.2020.8.05.0039
, julgou
parcialmente procedente o pleito autoral
reconhecendo o direito da
autora
à nomeação e, satisfeitas todas as demais exigências legais e editalícias cabíveis à espécie, posse e exercício no cargo de atendente de consultório dentário, na forma e modo previstos no edital n.º 001/2013 e legislação de regência.

Inicialmente, verifica-se que a impugnação da Assistência Judiciária Gratuita concedida a
autora ora apelad
a
não merecem guarida, uma vez que
restaram preenchidos os requisitos legais, nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC
. A alegação de insuficiência de recursos por parte d
a

recorrida
constitui presunção
iures tantum
do quanto requerido, inexistindo na hipótese qualquer dúvida da condição declarada.

Nestas condições, rejeita-se a
preliminar
de
impugnação ao pedido de gratuidade judiciária
suscitada pelo
apelante
.

Da análise dos autos constata-se
que
quando o edital
do referido concurso
foi lançado, a
L
ei municipal n. 1.054/2010 (que alterou os artigos 10, 12, 20, 21 e 22 e anexos da Lei nº. 874 de 04 de abril de 2008,
dispondo
sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro de provimento efetivo da administração direta do município de Camaçari) previa a existência de 50 (cinquenta) cargos de atendente de consultório dentário no município de Camaçari.
Esta quantidade foi majorada para 70 (setenta) cargos pela lei municipal n. 1279/2013 que também dispôs sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro de provimento efetivo da administração direta do município de Camaçari.
(ID’s 11752164, e 11752165)

Outrossim, d
os documentos constantes dos autos tem-se que a
recorrida
comprovou a alegada preterição mesmo sendo classificada fora do número inicial de vagas, considerando a Administração P
ú
blica
procedeu
a
realização de

contrata
ções precárias pelo ente público, no prazo de vigência do certame em discussão nos autos
(ID’s
11752170 e seguintes).

Deste modo, resta caracterizado a violação ao direito líquido e certo em face da existência de contratação irregular e da municipalidade recorrida não promover a nomeação na ordem classificatória dos aprovados para provimento do cargo efetivo de
Atendente de Consultório dentário.

Com efeito, o
STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

No que tange aos honorários em sede recursal, dispõe o §11 do art. 85 do NCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.

Deste modo
, fixa-se em
R$ 3.000,00
(
três mil reais
) os honorários recursais, com base na legislação já mencionada.

RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
8001031-83.2020.8.05.0039
, da Comarca

de Salvador (BA), apelante MUNICÍPIO D
E

CAMAÇARI
(FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL) e apelad
a

JOSENILDE CARVALHO DOS SANTOS
.

Acordam
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo a sentença incólume, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII